Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-17.2023.8.11.0028
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002276-17.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANNE FERNANDO DE CAMPOS - CPF: 912.405.811-49 (APELANTE), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO - CPF: 132.526.597-78 (ASSISTENTE), ANDERSON DOS SANTOS MELLO - CPF: 922.725.331-91 (ASSISTENTE), MARCIO GREYCK DA SILVA - CPF: 948.339.581-04 (ASSISTENTE), RUBENS DE AGUIAR REIS - CPF: 049.771.161-35 (ASSISTENTE), VICENTE FERREIRA JUNIOR - CPF: 960.141.801-68 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FUGA DO AGENTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INIDONEAMENTE VALORADAS. PENA-BASE REDUZIDA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PERDIMENTO DOS VEÍCULOS EM FAVOR DA UNIÃO. INCINERAÇÃO DA DROGA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e desobediência, às penas de
10 anos de reclusão e 15 dias de detenção, e ao pagamento de 750 dias-multa, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes
: (
i
) apelante que conduzia o veículo Fiat Strada na Rodovia Transpantaneira em velocidade acima do normal e desobedeceu à ordem de parada dos policias, empreendendo fuga, levantando fundada suspeita da prática de ilícito; (
ii
) recebimento de denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas e abordagem do apelante na condução do veículo Fiat Strada, o qual revelou aos policiais que estava atuando como batedor do veículo Chevrolet Montana que vinha logo em seguida com alto carregamento de droga, culminando na apreensão de 450 tabletes de cocaína, com
461,275 kg, e que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pela empreitada delitiva; (
iii
) depoimentos coesos e uníssonos dos policiais militares acerca da autoria do apelante e da apreensão das drogas; (
iv
) negativa de autoria do apelante e alegação de desconhecimento das drogas; (
v
) circunstâncias do crime negativada sob o fundamento de que o réu valeu-se de artifício que dificultou a fiscalização, tendo em vista o transporte da droga pelo pantanal; (
vi
) consequências do crime depreciadas em razão dos efeitos perniciosos do tráfico à coletividade e à saúde; (
vii
) natureza e quantidade da droga sopesadas na sanção basilar; (
viii
) circunstâncias judiciais valoradas em 1/8 para cada vetorial, ensejando o acréscimo de 05 anos de reclusão na pena-base do crime de tráfico; (
ix
) decretado o perdimento dos veículos em favor da União; e (
x
) indeferimento do direito de recorrer em liberdade em razão do regime inicial fechado e porque o acusado foi mantido preso durante a instrução criminal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente ante a abordagem e revista veicular decorrente de denúncia anônima, sem a realização de diligências; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e a autoria do apelante; (
iii
) redução da pena-base; (
iv
) deferimento do direito de recorrer em liberdade, com o recolhimento da guia de execução provisória; (
v
)
revogação das determinações de perdimento dos veículos e de incineração da droga; e (
vi
) revisão da comunicação da condenação ao TRE e ao instituto de identificação por implicar em prejuízo ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As principais questões em discussão consistem em verificar: (
i
) a legalidade das provas obtidas a partir da abordagem policial; (
ii
) a suficiência probatória para a condenação; (
iii
) a adequação da pena-base; (
iv
) a possibilidade de recorrer em liberdade; e (
v
) o cabimento da determinação de perdimento dos bens em favor da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem policial e da revista veicular se as medidas foram realizadas em razão da existência de denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas na região e devido ao próprio comportamento suspeito dos acusados,
tendo em vista a condução dos veículos em velocidade considerável e a recusa inicial em atender à ordem de parada dos policiais, empreendendo fuga.

6. É descabida a absolvição se o conjunto probatório evidencia que o apelante atuava como “batedor” de outro veículo com alta carga de droga – 461 kg de cocaína –, tendo inclusive apontado aos policiais durante a abordagem que o referido veículo vinha logo em seguida pela estrada.

7.
O impacto social na sociedade e o prejuízo à saúde pública são inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, motivo pelo qual desservem para a negativação das consequências do crime.

8.
Não constatado no caso concreto qualquer artifício ou
modus operandi
que tenha dificultado a fiscalização e identificação do crime pelas autoridades policiais, deve ser afastada a depreciação das circunstâncias do crime pautada nestes argumentos.

9. De acordo com o STJ, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado quando permaneceu preso
durante todo o andamento da ação penal, pois não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a
liberdade.

10. É cabível o decreto de perdimento dos veículos quando utilizados para promover a traficância,
em atendimento aos art. 91, II, do Código Penal e 63, I, da Lei n. 11.343/06.

11.
A incineração da droga decorre do comando legal previsto no art. 72 da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

12. Preliminar rejeita, recurso conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 15, III; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 42, 63, I, e 72; CPP, arts. 386, V, VI e VII, 240, § 2º, 244, 302; CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, § 3º, 59 e 91, II, 330; Lei n. 7.210/84, art. 66; CNGC, art. 361.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE n. 1476558,
RE 638491/PR (Tema 647) e Súmula n. 716; STJ,
HC n. 877.943/MS
, AgRg no HC n. 734263/RS e
AgRg no HC 924838 / SP; TJMT,
HC n. 1027338-12.2024.8.11.0000,
AC n. 1000793-55.2022.8.11.0102, enunciados n. 8 e 47 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Giovanne Fernando de Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, nos autos da ação penal n.
1002276-17.2023.8.11.0028
, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 330 do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias

de detenção
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
(id. 242744780).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, uma vez que a abordagem policial ocorreu motivada por denúncia anônima, sem a realização de diligências preliminares e elementos concretos indicativos da prática de crime.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, com supedâneo no art. 386, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a condenação não pode estar embasada em presunção ou exclusivamente em elementos informativos.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, a concessão do direito de recorrer em liberdade ante a ausência de justificativa plausível para mantê-lo custodiado, a anulação da determinação da expedição de guia de execução provisória, a revogação da determinação de perdimento dos veículos e da incineração da droga, bem como a revisão da comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral e ao instituto de identificação por implicar em prejuízo ao apelante.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da preliminar e o desprovimento do apelo (id. 242744785).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e pelo
parcial provimento
do recurso para afastar a valoração depreciativa das circunstâncias e consequências do delito, com a redução da pena-base (id. 246852659).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Giovanne Fernando de Campos
, vulgo “Neguinho”, foi denunciado como
incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 330 do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Fato 01

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 14h30, na via pública, localizada na Rodovia Transpantaneira, neste município, o denunciado GIOVANNE FERNANDO DE CAMPOS, vulgo “Neguinho”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu ordem de funcionário público competente para executá-la.

Fato 02

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 14h30, na via pública, localizada na Rodovia Transpantaneira, neste município, o denunciado GIOVANNE FERNANDO DE CAMPOS, vulgo “Neguinho”, ciente da reprovabilidade de sua conduta transportava
461,275g

(quatrocentos e sessenta e um quilos e duzentos e setenta e cinco gramas)
de substância análoga à
COCAÍNA
, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única, exclusiva e imediatamente para consumo.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Apurou-se que, na data, local e horário acima descritos, a equipe de operação HORUS/VIGIA, recebeu a informação de que na Rodovia Transpantaneira, Zona Rural, neste município, ocorreria o crime de tráfico de drogas.

Diante da informação, a equipe policial se deslocou até o local indicado e se deparou com o veículo FIAT/STRADA, de placa QBG6C60, ocasião em que foi dada ordem ao condutor que estacionasse o automóvel, porém, este desobedeceu à ordem policial.

Em razão disso, foi realizado o acompanhamento do veículo, momento em que este foi alcançado e abordado pelos policiais. Nessa ocasião, foi constatado que GIOVANNE FERNANDO DE CAMPOS, era o condutor do veículo.

Ao ser indagado, o denunciado confessou ser ‘batedor’ (sic), de um veículo CHEVROLET/MONTANA, o qual transportava grandes quantidades de drogas.

Diante disso, foi realizado diligência pelo local, ocasião que a equipe policial se deparou com o veículo mencionado pelo denunciado (CHEVROLET/MONTANA, de placa KAU1335), o qual também desobedeceu à ordem de parada dos policiais.
Além disso, o referido veículo, tentou atropelar os agentes, ao passo que o condutor, muniu-se de uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a equipe de polícia.

Infere-se que, diante da injusta agressão, a equipe policial revidou aos disparos de arma de fogo, momento que o condutor WAGNER GONÇALVES NETO foi atingido, e logo socorrido, porém veio a óbito na Unidade de Pronto Atendimento de Poconé.

Durante a revista veicular, os agentes lograram êxito em localizar na carroceria do veículo CHEVROLET/MONTANA, 15 (quinze) fardos, contendo 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes de entorpecentes, além de 01 (um) revólver Taurus calibre. 38, n° de série 1371730 e 5 unidades de munição, sendo 02 munições calibre 38 Intáctas e 3 deflagradas.

O Laudo Pericial Definitivo n. 531.3.10.9047.2023.134933-A01, apresentou resultado positivo para substância análogas à Cocaína, totalizando 461,275g.(quatrocentos e sessenta e um quilos e duzentos e setenta e cinco gramas).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitivas, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (pág. 05), Boletim de Ocorrência (págs. 10/13), Termo de Exibição e Apreensão (págs. 16/17), Termo de Lacre (pág. 19), Termo de Depósito (págs. 21/25), Laudo Pericial Definitivo dos Entorpecentes (págs. 43/49), Laudo Pericial da Arma de Fogo (págs. 151/157), Laudo do Local do Crime (págs. 164/194), Laudo Pericial de Necropsia (págs. 196/234), e Termos de Declarações constantes nos autos. (...)”
(id. 242744667).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelos crimes de tráfico de entorpecentes e desobediência.

1. Inadmissibilidade das provas:

Inicialmente, a defesa sustenta que a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, sem a realização de diligências preliminares e elementos concretos indicativos da prática de crime, de modo a justificar a intervenção imediata dos policiais.

No entanto, após a detida análise dos autos, entendo que a irresignação defensiva não prospera.

Consoante intelecção do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca veicular, equiparada à pessoal, prescinde de prévia autorização judicial quando houver fundada suspeita (justa causa) aferível concretamente acerca da prática de possível delito.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
– baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo

e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
–
de que o indivíduo esteja na posse de drogas
, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” (STJ, AgRg no HC n. 734263/RS, DJe 20/6/2022).

Desta forma, a norma constante nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal exigem a referibilidade da medida, ou seja, que a busca esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.

Assim, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1476558, DJe 02/05/2024).

De acordo com o depoimento judicial prestado pelo policial militar
Anderson dos Santos Mello
, a equipe recebeu informações anônimas acerca da possível ocorrência do tráfico de drogas na região da transpantaneira, motivo pelo qual realizaram patrulhamento e, ao avistarem o veículo Fiat Strada conduzido pelo apelante em uma velocidade considerável, emitiram ordens e sinais de parada, o qual se recusou a atender inicialmente.

Ressaltou que, após conseguirem abordá-lo, o apelante colaborou com a polícia e de pronto confessou que estava na função de “batedor” de uma carga de droga transportada por um segundo veículo:

“
PM Anderson: O neguinho que fala é o Giovanne? Promotor: É o Giovanne PM Anderson: Não, ele não estava transportando droga, ele era só batedor. Promotor: É isso que eu perguntaria, ele era batedor e tinha outro carro, era isso? PM Anderson: Então! O batedor ele verifica se tem alguma fiscalização policial nas vias, para que o carro que tá carregando o entorpecente, o ilícito que venha. Promotor: É isso que eu tô perguntando para o senhor. Então a função dele era de batedor? PM Anderson: Sim. Promotor: Então tinha dois automóveis vindo, o dele que era batedor, e a outra caminhonete que vinha depois. Como é que aconteceu isso aí? Como se deu a abordagem do Giovanne? PM Anderson: Foi através de uma ligação anônima, né! Uma ligação especificando o que estava havendo na transpantaneira e com essa informação, nós deslocamos para fazer esse patrulhamento para ver se conseguia ter êxito em abordar essas pessoas aí. Promotor: A pessoa que telefonou já falava dos dois automóveis? PM Anderson: Foi bem específico. Promotor: E o Giovanne que era função de batedor, a polícia militar mandou que ele parasse? PM Anderson: Sim, sim. Promotor: Tava com o gero flex acesso, sirene? PM Anderson: Sim, inclusive se a gente tiver com giro flex estragado ou sirene, a gente nem patrulha na viatura. Promotor: Ele não parou, ele desobedeceu, então? PM Anderson: Isso. Promotor: Ele correu, estava correndo? PM Anderson: E obteve uma velocidade considerável, tipo assim, meio rápido, né, depois de 60 km por hora, é considerado rápido. Promotor: Ali é estrada de Terra, né? PM Anderson: É estrada de Terra. Promotor: E depois como é que se deu a abordagem? Ele falou que exercia a função de batedor, ele confessou? PM Anderson: Sim. Após a abordagem e entrevista com Giovanne este falou que era batedor e estaria vindo um carro assim, com droga e ganharia um valor x. Promotor: E depois a abordagem do segundo veículo, como é que se deu? PM Anderson: Então, quando fomos abordar, o próprio rapaz que estava no carro já atirou da nossa equipe e logo nós revidamos. Promotor: Os senhores estavam fora da viatura, ele tentou atropelar? Anderson: Sim, fora da viatura. Pessoas que vem com droga e vem com carro roubado, se você não sair na frente, eles passam por cima. Promotor: Essa segunda pessoa disparou contra o senhores? PM Anderson: Sim e revidamos. Promotor: Daí o Giovanie foi conduzido preso? PM Anderson: Sim. Ai conduzimos o rapaz que foi alvejado para o hospital e o Giovanne foi conduzido para a polícia federal. (...), que não sabe precisar o tempo que recebeu a ligação até a apreensão da droga; que o réu não foi abordado no bar; que quem fez a entrevista foi o comandado; que o réu colaborou muito com a polícia que de pronto confessou ser o batedor da carga; que não foi encontrado nada de ilícito; que na hora do tiroteio o réu estava afastado dentro da viatura” (sentença, id. 242744779).

A testemunha
Vicente Ferreira Júnior
, policial militar, em sede de instrução, ressaltou que a polícia tinha informações do possível transporte de entorpecentes na rodovia, e que o fato de o apelante estar conduzindo o veículo em alta velocidade e não ter atendido à ordem de parada chamou a atenção da equipe policial acerca da possível prática ilícita, o que justificou a sua abordagem, consoante se infere do seguinte trecho do seu depoimento:

“
Promotor: E a abordagem do Giovanne, onde se deu? Era na rodovia? PM Vicente: Foi na rodovia antes de chegar em Poconé. Promotor: Ele tava correndo ou velocidade compatível com a estrada de terra? PM Vicente: Tava correndo. Inclusive foi isso que nos fez levantar suspeita. Promotor: A viatura tava com giro flex ligado PM Vicente: Tava com giro flex e sirene. Promotor: Sim, daí ele não parou, tá. PM Vicente: Na abordagem, somente o giro flex, no acompanhamento, giro flex e sirene. Promotor: Entendi e depois lá, o segundo veículo demorou muito pra aparecer montando. PM Vicente: Demorou um pouco. (...) PM Vicente: (...) não se recorda o horário que receberam a denuncia; que tinha a informação que naquele horário tinha transporte de entorpecente, e
o que chamou a atenção foi que o réu vinha chutado, e não parou quando mandaram e foram atrás
; que não se recorda que teve informação especifica do carro; que no momento da abordagem o réu não tinha nada ilícito; que o réu tinha celular (...)”

A testemunha
Rubens de Aguiar Reis
, policial militar, também declarou em juízo que tentaram abordar o apelante, mas ele não parou inicialmente, e que quando conseguiram abordá-lo ele admitiu que receberia uma quantia em dinheiro para atuar como batedor de outro veículo (sentença, id. 242744779).

Conforme o depoimento prestado em juízo pela testemunha
Sidrack Izidoro da Silva Neto
, policial militar, o segundo veículo que trazia o carregamento da droga se tratava de uma Chevrolet Montana, cor preta, cujo condutor também passou pela rodovia em velocidade considerável e jogou o carro em direção aos policiais, culminando em tiroteio entre estes e o suspeito Wagner, o qual veio à óbito:

“(...)
foram para Poconé com a informação de parada desses dois veículos informados; que o réu confessou que estava realizado o serviço de batedor; que o réu somente falou que o outro carro estava vindo ai; que o outro veiculo é uma Chevrolet Montana de cor preta, que o mesmo tentou contra a equipe efetuaram disparos e foi feita a realização de disparos para impelir a injusta agressão; que o réu empreendeu fuga, que da para ver com muita nitidez o giroflex, som e luz; que o réu estava em uma velocidade considerável; que a Chevrolet Montana jogou para cima da equipe; que chamou o réu para a entrevista e logo confessou falando que estaria na função de batedouro para auxiliar um colega, inclusive relatou a quantidade em valores que estava ganhando para escoltar a droga; que o réu não estava com nada ilícito; que a abordagem não ocorreu em um bar; que o réu foi tratado muito bem pela equipe; que na hora do tiroteio o réu estava dentro da viatura preso; que após a prisão ninguém dirigiu o veiculo do réu”
(sentença, id. 242744779).

Nesse contexto, observa-se que a busca veicular realizada foi precedida de fundada suspeita acerca da prática do tráfico de drogas, tendo em vista não apenas a existência de informações anônimas recebidas pela equipe policial, mas sobretudo devido ao próprio comportamento suspeito dos acusados, tendo em vista a condução dos veículos em velocidade considerável e a recusa inicial em atender à ordem de parada dos policiais, sem perder de vista que o segundo condutor agiu mais gravemente ao jogar o veículo contra os agentes estatais.

Neste ponto, destacam-se os vídeos anexados pela Polícia Judiciária Civil que registram os veículos Fiat Strada e Chevrolet Montana trafegando em alta velocidade pela estrada nos ids. 242744659 e 242744660.

Registra-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a existência de fundada suspeita na conduta da pessoa que empreende fuga ao avistar uma guarnição policial, no sentido de que se trata de
“conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito”
(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024)

Ademais, é função inerente aos agentes policiais realizar buscas pessoal e domiciliar, independentemente de prévia autorização judicial, principalmente quando o indivíduo se encontra em estado de flagrância, como no caso, a fim de preservar a segurança pública, direito assegurado pela Constituição Federal.

A propósito, como pontua o Ministro Gilmar Mendes "
se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública
"
(
RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Ademais, “
a operação de
patrulhamento ostensivo
envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública,
fundada na repressão de crimes
, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de
prevenção secundária
” (TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 30/08/2024).

Portanto, a alegação de nulidade da busca veicular não comporta acolhimento, pois a medida foi realizada a partir de fundadas suspeitas de que o apelante e o corréu estavam na posse de substância ilícita, arma ou objeto que constituía corpo de delito,
nos termos dos arts. 240, § 2º, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal.

Logo, não prospera a alegação de que as provas obtidas são inadmissíveis ou eivadas de nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida
.

2. Pleito absolutório:

A defesa objetiva a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, que ele não transportava a droga apreendida, que não pode ser condenado por presunção ou exclusivamente em elementos informativos ou nos depoimentos unilaterais dos policiais.

Na espécie, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 242744174), termo de exibição e apreensão (id. 242744176) e laudo pericial (id. 242744187).

A despeito da irresignação defensiva, a autoria do recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da persecução penal.

Na fase investigativa, os policiais militares
Sidrack Izidoro da Silva Neto
e
Anderson dos Santos Mello
declararam que durante a operação “Hórus Vigia”, a equipe do GEFRON obteve informações anônimas de trabalhadores que utilizavam diariamente a rodovia transpantaneira de Poconé de que estava ocorrendo movimentação de veículos de maneira muito intensa e que possivelmente se tratava de logística do tráfico de drogas.

Relataram que, em patrulhamento pela região, avistaram um veículo Fiat Strada com velocidade altíssima na rodovia, cujo condutor não respeitou as ordens de parada, porém foi alcançado alguns metros adiante, ocasião em que revelou aos policiais que estava atuando como batedor de um veículo Montana, de cor preta, que transportava grande carga de entorpecente no trecho da estrada e que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pela incumbência. Veja-se:

“(...)
durante a operação Hórus Vigia a equipe do GEFRON tiveram informações de que no município de Poconé estaria ocorrendo atividades de tráfico ilícito de drogas; QUE na data de ontem o depoente fazia parte da Operação Hórus Vigia, em patrulhamento na Rodovia Transpantaneira, sendo a equipe era composta pelo depoente e os Policiais militares, Rubens de Aguiar Reis, Anderson dos Santos Mello e Vicente Ferreira Júnior; QUE perguntado como ocorreram os fatos e local Respondeu QUE, tinham informações de denúncias anônimas e colaboradores tão somente da região de Poconé, mas de trabalhadores que utilizam diariamente a Transpantaneira de que estavam ocorrendo movimentações em veículos de maneira muito intensa e que possivelmente tratava-se de logística do tráfico de drogas;
diante dos fatos direcionamos o patrulhamento para a região, quando em patrulhamento, ao avistarmos um veículo fiat strada com velocidade altíssima na Rodovia, tentamos aproximar e efetuar a abordagem vindo o condutor a não respeitar as ordens de parada, sendo possível alcança-lo cerca de duzentos metros após, sendo identificado por GIOVANNE FERNANDO DE CAMPOS
;
QUE o condutor acabou declarando a equipe que estava atuando como batedor de um veículo Montana de cor preta que transportava grande carga de entorpecentes ao longo de grande trecho da estrada e que receberia R$ 3.000,00 (três) mil reais pela prática;
QUE foi dada foi dada voz de prisão para GIOVANNE e que
na continuidade do patrulhamento logo em seguida o veículo Montana foi avistado em altíssima velocidade e, ao tentar abordar o referido veículo este jogou a direção para cima dos policiais presentes efetuando simultaneamente disparos de

arma de fogo;

os operadores jogaram-se para o lado para tentar desviar da direção do veículo ao passo que fora repelida a injusta agressão ocasionada pelo infrator;
que o suspeito tentou evadir do veículo vindo cair ao solo;
que a equipe ao aproximar-se do veículo constatou que na caçamba deste encontrava-se uma grande quantidade de entorpecente, sendo contabilizados 15 grandes fardos embalados, que totalizaram posteriormente mais de 450 quilos de substância análogo a pasta base de cocaína;
que a equipe prestou socorro ao suspeito alvejado, identificado por WAGNER GONÇALVES NETO até o pronto atendimento em Poconé, vindo o médico plantonista a emitir documento que comprovasse seu óbito; que o revólver utilizado pelo infrator bem como veículo utilizado para o cometimento do crime e todo material ilícito foram recolhido e levados para as demais providências; que todos os operadores portavam fuzil e pistola; que todos os policiais efetuaram disparos de arma de fogo; que nenhum policial ficou ferido na operação; que efetuou disparos de fuzil, mas não sabe precisar a quantidade de disparos que efetuou; que diante dos fatos o suspeito GIOVANNE FERNANDO DE CAMPOS foi encaminhado para esta Delegacia Especial de Fronteira juntamente com o entorpecente e demais objetos vinculados
(id. 242744181).

Em sentido diverso, o apelante afirmou, em interrogatório extrajudicial, que possui um veículo Fiat Strada e, na data do fato, foi para o município de Poconé em um bar, na transpantaneira, local em que Wagner iria lhe repassar R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie para que ele consertasse a bomba injetora e os bicos de uma pá carregadeira, todavia, foi abordado pelos policiais neste bar e conduzido onde Wagner estava com o seu veículo Montana, ouvindo tiros em seguida. Negou que estivesse atuando como batedor de veículo, tampouco sabia que Wagner trazia drogas (id. 242744184).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Anderson dos Santos Mello
, policial militar, confirmou que o apelante realizava a função de batedor do veículo carregado de entorpecentes e que, em troca, receberia determinado valor (sentença, id. 242744779).

Igualmente, a testemunha
Vicente Ferreira Júnior
declarou judicialmente que o apelante conduzia o veículo Strada como batedor de outro veículo com entorpecente, sendo abordado na rodovia (sentença, id. 242744779).

O policial militar
Rubens de Aguiar Reis
, em sede instrutória, declarou que o Comandante da equipe recebeu informação acerca da possível prática do tráfico de drogas, que se depararam com o veículo conduzido pelo apelante, o qual, em abordagem, “
falou que estava batendo estrada (...), que receberia uma quantidade em dinheiro
”, e forneceu as características do veículo que vinha logo atrás com a substância ilícita (sentença, id. 242744779).

A testemunha
Márcio Greyck da Silva
declarou em audiência que o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) recebeu várias denúncias de tráfico de drogas na região do Poconé e do Pantanal, motivo pelo qual montaram uma força tarefa para averiguação e se depararam com dois veículos passando em alta velocidade na transpantaneira, o primeiro era um Fiat Strada e o segundo uma Montana, o que chamou a atenção, pois a velocidade em que estavam não era compatível com a estrada de chão.

Em seguida, repassou esta informação aos demais integrantes da equipe, que procederam à abordagem e revista veicular, sendo identificada grande quantidade de entorpecente:

“(...)
PM Marcio Greyck: Sim, doutor, a princípio chegou uma demanda para Gefron, né? Grupo especial de fronteira na região de Poconé, na região do Pantanal. Estava tendo muitas denúncias de tráfico de drogas na nessa região, foi montado uma força tarefa do grupo Gefron, aonde a nossa equipe foi para a região do Pantanal trabalhar lá para fazer levantamentos e reconhecimentos da região, essa equipe da parte de inteligência. Então a gente começou a trabalhar nessa região do Pantanal, e onde Naquela data a gente se deparou com 02 (dois) veículos, passando em alta velocidade o primeiro seria um Fiat Strada branca, e logo em seguida passou a Montana preta, entendeu? E aquele 02 veículos ali em alta velocidade, naquela transpantaneira, que é uma estrada de chão, nos chamou a atenção. Como nós sabemos que tinha uma equipe nossa ostensiva na região entramos em contato com eles na tentativa que eles conseguissem abordar esses veículos. E então a gente conseguiu manter contato, passamos as características dos veículos. E aí quando a gente depois dando área, descobrimos que eles teriam abordado o veículo e apreendido uma grande quantidade de entorpecentes. Promotor: Ah, entendi. O senhor então não fez a abordagem, o senhor passou a informação, então? PM Marcio Greyck: Sim, senhor aham. Promotor: Tá, o senhor estava em outro local, então outra. PM Marcio Greyck: Sim, sim, sim, eu estava, mais a dentro da transpantaneira. Promotor: O senhor passou a informação via rádio? PM Marcio Greyck: Foi via internet. (...) Defesa: A pergunta é a seguinte o que te levou a suspeitar do carro branco, no caso específico da Strada, né? Foi só a velocidade? Tinha alguma coisa assim que levar a suspeitar? PM Marcio Greyck: Sim, doutor? Aham a alta velocidade que os veículos estavam trafegando ali naquela via, entendeu? Porque por ser uma estrada de chão, né? Não, era condizente à velocidade com que eles estavam ali trafegando. (...) Defesa: Então, a única coisa que chamou a atenção foi a velocidade, eu estou falando especificamente da Strada branca (...). Então ela passou primeiro só para contar aqui? PM Marcio Greyck: Sim, ela passou primeiro, veio à frente, aí logo em seguida já veio a Montana. Defesa: E no caso aí, o que te levou? Você não tinha nenhuma suspeita sobre a Strada? Nenhuma informação. Foi simplesmente a velocidade imprimida ali, como você já estava em operação, foi o que chamou atenção aí? PM Marcio Greyck: Sim, sim, sim. Naquele momento, sim (...)”
(sentença, id. 242744779).

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha
Sidrack Izidoro Da Silva Neto,
policial militar,

declarou que o apelante admitiu que estava realizando o serviço de batedor e informou que o veículo Chevrolet Montana vinha em seguida, cujo condutor tentou contra os policiais, sendo necessário efetuar disparos para repelir a injusta agressão:

“(...) foram para Poconé com a informação de parada desses dois veículos informados; que o réu confessou que estava realizado o serviço de batedor; que o réu somente falou que o outro carro estava vindo ai; que o outro veiculo é uma Chevrolet Montana de cor preta, que o mesmo tentou contra a equipe efetuaram disparos e foi feita a realização de disparos para impelir a injusta agressão; que o réu empreendeu fuga, que da para ver com muita nitidez o giroflex, som e luz; que o réu estava em uma velocidade considerável; que a Chevrolet Montana jogou para cima da equipe; que chamou o réu para a entrevista e logo confessou falando que estaria na função de batedouro para auxiliar um colega, inclusive relatou a quantidade em valores que estava ganhando para escoltar a droga; que o réu não estava com nada ilícito; que a abordagem não ocorreu em um bar; que o réu foi tratado muito bem pela equipe; que na hora do tiroteio o réu estava dentro da viatura preso; que após a prisão ninguém dirigiu o veiculo do réu” (
sentença, id. 242744779
).

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática do tráfico de drogas, alegando que é mecânico, que realizou a manutenção de uma máquina, mais precisamente na bomba injetora, para Wagner, na cidade de Poconé, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que teria ido para um bar na saída da transpantaneira para receber o pagamento de Wagner. Aduziu que conduziu o veículo Strada de forma rápida no intuito de chegar no bar, onde foi abordado pelos policiais quando estava lanchando, e que nada de ilícito foi encontrado em seu veículo Strada.

Embora o apelante tenha aduzido que a sua abordagem ocorreu quando estava num bar, os depoimentos das testemunhas
Sidrack Izidoro da Silva Neto, Anderson dos Santos Mello, Vicente Ferreira Júnior e Rubens de Aguiar Reis
enfatizaram que a abordagem ocorreu na rodovia, inclusive o primeiro salientou que o apelante foi bem tratado pela equipe policial.

Neste contexto, verifica-se que os depoimentos dos policiais mostraram-se coesos e uníssonos em ambas as fases da persecução penal, os quais relataram com riqueza de detalhes que lograram apreender
461,275 kg
de
cocaína
, fracionados em
450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes
, na caçamba do veículo Chevrolet Montana, após o recebimento de várias denúncias anônimas a respeito do tráfico na região, corroborada pelo contexto da abordagem do apelante que revelou à equipe policial que estava atuando como batedor do referido veículo, que vinha logo em seguida pela estrada, com o carregamento de entorpecentes, mediante a contraprestação de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, não há motivo para inferir que os policiais militares tenham declarado inverdades a respeito dos fatos e conduzido aleatoriamente o apelante e o outro suspeito com o qual foi localizada elevada quantidade de droga, não havendo razões para incriminá-los levianamente.

Os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório quando harmônico com as demais provas, mormente no caso, em que se observa que referidos testemunhos mostraram-se uníssonos ao longo da persecução criminal [
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Apesar de o apelante ter alegado que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) de Wagner pelo serviço de manutenção em uma máquina, ressalta-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a referida versão, seja por meio de conversas a respeito dessa tratativa ou qualquer outro meio de prova, permanecendo isolada nos autos a narrativa do recorrente.

Ao contrário, pelo que consta do Relatório Policial de quebra de sigilo dos dados telefônicos do celular apreendido com o apelante, medida autorizada judicialmente, consta fotografias de placa do veículo Fiat Strada e do CRLV do veículo Chevrolet Montana envolvidos na prática delitiva (id. 242744753).

Na análise dos dados extraídos do celular utilizado por Wagner foi possível perceber a existência de elo entre ele e o apelante por meio de conversas trocadas e de vídeos em momentos de lazer, destacando-se as trocas de mensagens com conteúdo suspeito entre ambos no dia 31/08/2023, data próxima ao delito, em que combinam de se encontrarem num posto, tendo Wagner mencionado que deixaria algo guardado para que o recorrente pegasse, e que se não se encontrassem iria ocorrer “
um desacerto da porra
”, cujas mensagens eram apagadas logo em seguida pelo apelante (ids. 242744753,
242744742, 242744748 e 242744749
).

Constata-se, ainda, no celular de Wagner imagem registrada em 17/07/2023 de 15 (quinze) fardos de cor escura, em quantidade semelhante à quantia máxima de fardos de entorpecentes comumente transportados em aeronave, e 02 (dois) vídeos em que, no primeiro, aparece um veículo Fiat Strada, cor branca, com os mesmos acessórios e detalhes daquele utilizado pelo apelante, cujo carro estava estacionado nas proximidades de uma pista de aeronave adaptada em meio a uma região de mata, e no segundo vídeo registra-se o momento em que a aeronave faz o pouso e, rapidamente, o mesmo veículo se aproxima rapidamente da aeronave para a transferência do carregamento contido para a carroceria da Strada, sendo que um dos participantes da ação apresentava compleição física semelhante a do apelante (ids. 242744753,
242744742, 242744748 e 242744749
).

Assim, resta suficientemente comprovado pelo conjunto fático-probatório que o apelante atuou como batedor do veículo Chevrolet Montana com exorbitante carregamento de droga, vindo à frente dele com o seu veículo Fiat Strada com vistas a auxiliar no êxito da empreitada criminosa.

Destarte, aquele que atua como batedor de veículo contribui sobremaneira para a consecução do delito, pois comumente informa ao seu comparsa se há alguma fiscalização nas vias, procurando a melhor rota e avisando caso note a presença de policiais.

Como pontuado na sentença, “
é certo que o transporte de grande quantidade de drogas exige divisão de tarefas, e uma das principais é justamente a do "batedor de estrada", posto que sem ela a empreitada criminosa teria muito mais risco de fracasso, ou seja, a tarefa executada pelo "batedor" integra o plano geral, entabulado pelo grupo criminoso, faz parte do objetivo comum
”, daí porque não há falar em eventual participação de menor importância do apelante.

Logo, ainda que o batedor não seja encontrado na posse dos entorpecentes, não se pode perder de vista que age em conluio com o comparsa que executa diretamente o transporte da droga, concorrendo para a prática delitiva, nos termos do art. 29,
caput
, do Código Penal.

Por conseguinte, não comporta acolhimento
o pedido de absolvição do tráfico de drogas, porquanto a prova judicializada evidencia a responsabilidade penal atribuída ao agente
,
visto que
“a condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “transportar”.
(TJMT, Apelação Criminal n. 1005193-18.2022.8.11.0004, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 20/10/2023).

Ademais, observa-se que o apelante descumpriu as ordens de parada emanadas por policiais militares, em contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, conduta que configura o crime de desobediência previsto na legislação penal.

Aliás, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, pela sistemática dos recursos repetitivos (
Tema n. 1.060
), fixou a seguinte tese jurídica:

“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(DJe 1.4.2022).

Logo, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática dos crimes imputados.

3. Pena-base:

A defesa pugna pela redução da pena-base, com o argumento de que
houve um acréscimo excessivo, bem como destaca o fato de que o apelante não se encontrava diretamente na posse do entorpecente e não ostenta registros criminais.

Consta da sentença a fixação da pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
diante da depreciação das circunstâncias e consequências do delito, além da natureza e da quantidade da droga, nestes termos:

“(...)
As consequências do crime
, devem ser valoradas negativamente, considerando os efeitos que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade. É através do comportamento das pessoas que a internalizam o entorpecente que se difunde o delito e consequentemente seus efeitos danosos, como o aumento de uma rede interligada de crimes que têm o tráfico de drogas e suas causa. Seja através da ilegalidade na comercialização, seja em razão dos efeitos das substancias no organismo das pessoas ou mesmo a violência inerente ao delito, são inúmeras as consequências danosas a serem elencadas. A responsabilidade de tais consequência não recai somente sobre os chefes do tráfico, cuja responsabilidade é certamente maior, mas também sobre tosos os responsáveis por fabricar, distribuir, internalizar, etc, a substancia ilícita de forma consciente.

Assim, possível concluir que o autos, com a conduta perpetrada, participa diretamente do complexo sistema de distribuição do entorpecente no país (abrangendo todos os estados-membros), devendo a sua conduta ser valorada negativamente no que tange as consequência do delito, pelo qual
valoro negativamente.

(...)
As
circunstâncias do crime,
revelam perniciosidade superior ao âmbito normativo do tipo, tendo em vista que o réu utilizou de artificio que praticamente é difícil (até mesmo impossível) fiscalização das autoridade, porquanto o transporte das substancia pelo pantanal, onde é maior planície alagada do Mundo
(ratificado pela Unesco),
sendo difícil a fiscalização por terra e pelo ar, uma vez que a mata é fechada. Tal circunstância deve se pesada em desfavor do réu, pelo qual
valoro negativamente.

(...)
Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, de outro lado, dever ser considerada para aumento da pena-base, haja vista ser cocaína uma das drogas mais danosa ao sistema nervoso central gerando um altíssimo índices de dependência, além do alto valor financeiro ao universo criminoso. Dessa maneira, sendo umas das circunstância preponderante, trazida no artigo 42 da Lei 11.343/06, pelo que,
valoro negativamente.

De igual modo, no mesmo dispositivo legal (art. 42 da Lei de Drogas) considera a
quantidade da substância ou do produto,
dever ser considerada, entretanto no caso em tela trata-se de 461,275g (quatrocentos e sessenta e um quilos e duzentos e setenta e cinco gramas) de sustância Cocaína, configura-se requisito hábil para
elevar a pena base além do no mínimo legal.
(sentença, id. 242744779).

Como visto, a negativação das
consequências do crime
teve por base fundamentação relativa aos efeitos perniciosos que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade, dentre os quais o aumento de uma rede interligada de crimes, além dos efeitos nocivos à saúde.

Todavia, o impacto social ocasionado pelo delito e o prejuízo à saúde pública são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual deve ser afastada a referida valoração, posto que inidônea.

Em relação às
circunstâncias do delito
, pontuou-se como reprováveis porque o apelante teria se valido de artifício que dificultou a fiscalização, tendo em vista o transporte de drogas pelo pantanal, “
maior planície alagada
”.

No entanto, as drogas foram apreendidas na rodovia e estavam acopladas na caçamba do veículo Chevrolet Montana, sendo facilmente perceptível pelos policiais, de modo que não se observa no caso qualquer artifício ou
modus operandi
que tenha dificultado a fiscalização pelas autoridades policiais, de modo que afasto a referida negativação.

Por outro lado, infere-se que a exorbitante quantidade
461,27 Kg
e a natureza altamente nociva da droga (
cocaína
) justificam o acréscimo na sanção basilar, em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
na sentença, cada vetorial negativa foi valorada em
1/8
. Veja-se:

“DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente fatores desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se
acrescer em 1/8 por cada fator negativo.
Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em
10 (dez) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
”.

Assim, mantenho o referido critério dosimétrico aplicado, tendo em vista a ausência de insurgência neste ponto, bem como a fim de evitar indevida
reformatio in pejus
, e afasto a depreciação das circunstâncias e consequências do delito em razão da inidoneidade da motivação empregada.

Por conseguinte, redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual torno definitiva em relação ao crime de tráfico de drogas ante a ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o regime inicial
fechado
, em atenção ao
quantum
da pena aplicada, atrelada à existência de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a extremada quantidade e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, § 3º, e
enunciado n. 47
deste Sodalício.

4. Recorrer em liberdade:

Objetiva-se a ordem de soltura em favor do apelante, sobretudo em razão dos seus predicados pessoais favoráveis, com o consequente recolhimento da guia de execução provisória.

Extrai-se da sentença que a prisão preventiva do recorrente foi mantida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em síntese, pelo regime inicial fechado estabelecido, pela manutenção dos motivos ensejadores da medida, bem como pelo fato de ter permanecido custodiado durante a instrução processual (id. 242744779).

O entendimento em questão encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, tendo o acusado
“
permanecido
preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
” (STJ, AgRg no HC 924838 / SP, DJe 12/09/2024).

Isso porque, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a
liberdade"
(STJ, AgRg no HC 924838 / SP, DJe 12/09/2024).

Posto isto, mantém-se a medida constritiva em desfavor do apelante
e a deliberação pela respectiva expedição da
guia de execução provisória
, possibilitando, assim, que desde já venha a usufruir de benefícios executórios, consoante art. 66 da Lei n. 7.210/84 e Súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal.

5. Incineração da droga, perdimento dos bens e comunicação da condenação ao TRE e aos Órgãos de identificação:

Por derradeiro, a defesa pugna pela (
i
) revogação da determinação de perdimento dos veículos pela falta de comprovação da utilização para a prática do crime; (
ii
) afastamento da deliberação de incineração da droga, considerando a possibilidade de novas análises e (
iii
) a revisão da comunicação da condenação
ao Tribunal Regional Eleitoral e ao instituto de identificação por implicar em prejuízo ao apelante.

Embora a defesa postule tais pedidos, nota-se que não apresentou quaisquer fundamentos para amparar a sua pretensão em suas razões irresignativas, limitando-se a formulá-los no final da peça recursal, em clara inobservância ao princípio da dialeticidade.

Não obstante a isso, como pontuado acima, a prova judicializada evidencia que o veículo Fiat Strada foi utilizado pelo apelante na função de “batedor” para auxiliar no êxito do transporte de elevada carga de entorpecentes acondicionada no veículo Chevrolet Montana, conduzido por Wagner.

Conforme entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, “
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (RE 638491/PR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/5/2017, Repercussão Geral -
Tema 647,
Info 865).

Logo, afigura-se acertado o perdimento dos veículos em favor da União decretado na sentença, visto que utilizados pelo apelante e comparsa para promover a traficância de
461,275 kg
de
cocaína
, em atendimento aos art. 91, II, do Código Penal e 63, I, da Lei n. 11.343/06.

Noutro ponto, malgrado a defesa se insurja contra a determinação de incineração da droga no intuito de resguardar a possibilidade de novas análises, ressalta-se que, em nenhum momento dos autos, há insurgência defensiva ou eventuais questionamentos quanto ao teor do laudo pericial, que atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Ademais, a incineração da droga decorre do comando legal previsto no art. 72 da Lei de Drogas, não havendo motivos para que seja afastada.

Outrossim, a expedição de comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos e de ofício para anotações aos Órgãos de identificação após o trânsito em julgado da sentença estão embasados no art. 15, III, da Constituição Federal e artigo 361 da CNGC.

6. Conclusão:

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
provejo parcialmente
o recurso, em consonância com o parecer ministerial, apenas para readequar a pena do apelante
Giovanne Fernando de Campos
para

06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
tão somente

em relação ao crime de tráfico de drogas em razão da inidoneidade da negativação das circunstâncias e consequências do delito (CP, art. 59), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024